Tribunal: TJMT
Processo: 1006445-36.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006445-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCIA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 748.581.229-72 (RECORRENTE), GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - CPF: 022.495.851-80 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE RELATIVIZAÇÃO DA REVELIA REJEITADA – BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REVELIA DECRETADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Ante a ausência de apresentação de contestação nos autos, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, nos termos do art. 344, do Código de Processo Civil.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O bloqueio da linha telefônica quando não há inadimplemento que autorize, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamação administrativa não solucionada.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial declarando o reestabelecimento do serviço de telefonia e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), em razão de ter sido decretada a revelia e não ter havido produção de provas que justifique o cancelamento da linha telefônica, conforme dispositivo que cito:

Ressalto que a reclamada, mesmo devidamente intimada deixou de apresentar contestação nos autos, não trazendo qualquer elemento probatório que afaste o pleito autoral.

Diante da ausência de apresentação da defesa, decreto a revelia do requerido e aplico os seus efeitos, conforme o artigo 344, do CPC.

(...)

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido constante na ação e o faço para:

1 –
DETERMINAR
que a reclamada restabeleça a prestação de serviço de telefonia no plano pré-pago, referente a linha móvel nº 65-99913-6402, no prazo de 5 dias, após o trânsito em julgado desta decisão.

2 -
CONDENAR
a reclamada a compensar a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

A parte promovida, preliminarmente, alegou a relativização da revelia. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença, visto que não houve comprovação de reclamação administrativa, bem como que o cancelamento ocorreu a pedido da parte promovente, apresentando telas sistêmicas para comprovar suas alegações.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – PRELIMINAR DE RELATIVIZAÇÃO DA REVELIA

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de relativização da revelia, ao argumento de que a ausência de defesa, por si só, não presume a veracidade absoluta das alegações contidas na inicial, devendo ser levado em conta o princípio do livre convencimento motivado.

No caso, não assiste razão à parte promovida, uma vez que, de fato, deixou de apresentar contestação em momento oportuno nos autos, ocasionando a decretação da revelia na sentença.

Acerca do tema, assim dispõe o art. 344, do Código de Processo Civil:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

II – DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que proferida em consonância com as provas dos autos, posto que foi decretada a revelia por ausência de contestação.

Narra a promovente na inicial, que possuía junto a promovida um plano controle, tendo entrado em contato no dia 04/02/2020 para solicitar o cancelamento e a mudança para um plano pré-pago (protocolo nº 2020.5819.1974-48), oportunidade em que quitou as faturas de janeiro/2020 e fevereiro/2020, conforme comprovantes juntados.

Ocorre que, ao tentar realizar a primeira recarga, descobriu que sua linha estava bloqueada, entrando em contato com a empresa telefônica para solucionar o problema (protocolo nº 2020.5860.1684-94), porém, não obteve êxito.

Pois bem.

Inicialmente, a respeito da tese recursal de ausência de tentativa de resolução administrativa, vê-se que razão não assiste à parte promovida, pois conforme mencionado, ao descobrir que sua linha estava bloqueada, a promovente entrou em contato para buscar resolver a situação, tendo apresentado o devido protocolo na inicial.

Nos termos dos artigos 90, 92 e 97, da Resolução nº 632/2014 da Anatel, a partir de 15 dias do início do inadimplemento ou do fim da vigência dos créditos pré-pago, a concessionária de telefonia fica autorizada sucessivamente: (a) suspender parcialmente os serviços pelo prazo de 30 dias; (b) suspender totalmente os serviços pelo prazo de 30 dias; e (c) rescindir o contrato após 15 dias do prazo de suspensão total, implicando, consequentemente, na perda do número telefônico.

No presente caso, em que pese a promovente tenha realizado o pagamento do mês de janeiro/2020 com atraso, observa-se que não há como se falar em inadimplemento, nos termos dos comprovantes juntados na inicial, ainda mais considerando que o bloqueio da linha telefônica ocorreu após a realização dos pagamentos.

Da mesma forma, não há como se falar em fim da vigência dos créditos pré-pagos, posto que a promovente não teve oportunidade de realizar qualquer recarga em seu celular, já que ao tentar pela primeira vez, descobriu o bloqueio da linha.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O bloqueio da linha telefônica quando as faturas estão quitadas, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamação administrativa não solucionada.

Portanto, restando comprovada que falha na prestação dos serviços deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020